Tribunal: TJSP
Processo: 1005680-51.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005680-51.2018.8.26.0152/50000
Registro: 2020.0000679054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005680-51.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que são embargantes
CARLOS ROBERTO CAETANO SPERANZA (JUSTIÇA GRATUITA) e VANI
SERRANO SPERANZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO GRANJA CARNEIRO VIANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005680-51.2018.8.26.0152/50000
VOTO No 27.420
Embargantes: Carlos Roberto Caetano Speranza e outra
Embagado: Associação dos Proprietários e/ou Moradores da Granja
Carneiro Vianna
Comarca: Cotia (2a Vara Cível)
Juiz: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
Embargos
de
declaração

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material

Livre
convencimento motivado do magistrado Não há necessidade
de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas
partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado
Embargos declaratórios não são destinados para sanar
contradição externa Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/10) opostos pela agravante, pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera omisso.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005680-51.2018.8.26.0152/50000
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Em que pesem as alegações da embargante,
o acórdão se pronunciou, de forma expressa e fundamentada, acerca da
matéria de fato e de direito devolvida a seu apreço, não havendo omissão a
ser suprida. Com efeito:
“Como é cediço, a ação de 'querela nullitatis' é
remédio destinado ao combate de vícios os quais,
dada a extrema gravidade, tornam a sentença
inexistente, de modo que o ato viciado não se
convalida com o transcurso do tempo.
Em análise aos autos, tem-se que inexiste qualquer
vício de gravidade tal que enseje o reconhecimento
da inexistência do ato decisório.
(...)
Em sua fundamentação, a parte apelante apenas
questiona a natureza jurídica do débito exequendo,
sendo que foi reconhecida a existência de débito
proveniente de rateio das despesas comuns entre os
titulares de lotes”.
Deste modo, o julgado deixou consignado
que a parte autora não trouxe qualquer indicativo de nulidade processual
absoluta, mas, ao contrário, apenas busca rediscutir o mérito da demanda
anterior por via processual inadequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1005680-51.2018.8.26.0152/50000
Como se sabe, os magistrados estão adstritos
ao princípio do livre-convencimento motivado de suas decisões, podendo,
assim, firmar seu convencimento segundo suas convicções, desde que
devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.
No caso, todos os pontos devolvidos a este
juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem
sanadas nesta oportunidade.
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo omissão a ser sanada nesta oportunidade. A modificação do
acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do recurso cabível
e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-se
os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora